Tribunal: STF
Processo: RE 711933
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. GRATIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE REFERÊNCIA. LEI N. 2.180/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. 



    1. O valor de referência instituído pela Lei Estadual 2.180/2000, quando sub judice a controvérsia sobre a sua utilização como base de cálculo das gratificações e demais vantagens incorporáveis pelos policiais militares do Estado de Mato Grosso do Sul, implica a análise da legislação infraconstitucional local, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedente: RE 559.548-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 28/11/2008.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – REVOGAÇÃO DO SOLDO – ADOÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA COMO BASE DE CÁLCULO PARA AS GRATIFICAÇÕES DE TEMPO DE SERVIÇO, HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR E ETAPA ALIMENTAÇÃO – RECURSO PROVIDO”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.